Tribunal: TJMT
Processo: 0005638-53.2011.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005638-53.2011.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CICERO DA SILVA FERREIRA - CPF: 021.107.533-74 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LERGAN ROCHA BITENCOURT - CPF: 592.954.301-15 (ASSISTENTE), JOSE NILDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 006.268.241-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0005638-53.2011.8.11.0064

RECORRENTE: CICERO DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA ANIMOSIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INDÍCIOS DE SURPRESA NO ATAQUE DO OFENSOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a tese de desistência voluntária, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, sobretudo quando presentes os indícios de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“[...]
‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)
’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022].

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
[TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022].

Conserva-se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0005638-53.2011.8.11.0064

RECORRENTE: CICERO DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Cícero da Silva Ferreira, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido], e do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal gravíssima, ao argumento de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na prática do crime contra a vida, razão pela qual deve responder apenas pelos atos praticados.

Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0005638-53.2011.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Cícero da Silva Ferreira
,

a prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Assim o faz porque no dia
29/6/2011
, por volta das
11h30min
, nas dependências da empresa Novanis, situado na Rodovia BR-364, no Parque Vetorasso, nesta cidade e comarca, ele
tentou matar
, por
motivo fútil
e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
José Nildo da S. Ferreira
, desferindo-lhe
três disparos de arma de fogo
.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
Cícero da Silva Ferreira

portou arma de fogo de uso permitido
(revólver calibre 32), sem autorização da autoridade e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aos fatos.

Consoante o apurado, o indiciado, ora denunciado, em torno das 8 horas, estava trabalhando em seu setor quando outro funcionário (a vítima), do mesmo setor e colega de trabalho, reclamou da qualidade dos seus serviços, alegando que ele não estava trabalhando direito e, por isso, prejudicando a produção. Por causa desse
motivo de somenos importância
, alteraram-se os ânimos entre os envolvidos, com alteração verbal, seguindo-se que o denunciado jogou um cabo de vassoura contra a vítima, que, por sua vez, tomou uma pá nas mãos e tentou atingir o denunciado Cícero, mas não obteve êxito.

Nos termos do inquérito policial, em razão do banal desentendimento, o encarregado do setor transferiu o denunciado Cícero daquele setor, alocando-o em outro departamento, longe da vítima. Já pela hora do almoço, quando tudo estava aparentemente calmo no pátio da empresa, com os empregados dirigindo-se ao refeitório coletivo, Cícero, ao avistar a vítima passar por ele, sacou de um revólver que trazia dentro de sua mochila e efetuou três disparos contra esta, pelas costas, devendo ser salientado que a vítima somente não morreu porque foi de pronto socorrida por terceiros.

É também dos autos que
o indiciado tinha por hábito andar sempre portando um revólver
, pois segundo sua versão, tinha medo de ser assaltado. Assim, como era seu costume, no dia do fato o indiciado estava portando ilegalmente uma arma de fogo nas dependências de seu local de trabalho,
conduta esta autônoma em relação à tentativa de homicídio
, porquanto, independentemente da ocorrência deste, houve a consumação do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei Federal n. 10.826/2003 [Estatuto do Desarmamento]”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“Dessume-se dos autos que, no dia dos fatos, após prévia discussão entre o acusado e a vítima, tendo em vista que aquele estava atrapalhando a produção da fábrica, o réu, no refeitório da empresa,
de forma inesperada efetuou disparos de arma de fogo pelas costas do ofendido
, sem que houvesse qualquer reação por parte deste. Entretanto,
o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado
, pois a vítima foi prontamente socorrida por terceiros os quais o levaram ao hospital.

O réu, em seu interrogatório judicial, relatou que havia pouco tempo que estava exercendo suas atividades na empresa, entretanto os demais funcionários estavam o criticando pela má qualidade do serviço. Diante disso,
um dos trabalhadores (vítima) empurrou o interrogando da plataforma que se encontravam, vindo a cair ao chão
. Após,
o depoente arremessou uma vassoura no ofendido, vindo este se apossar de uma pá e indo de seu encontro
. No lado de fora do estabelecimento, segundo o interrogando,
a vítima o ameaçou de tirar sua vida
. Posteriormente,
o interrogando foi ao refeitório e deixou a arma de fogo à vista do ofendido, o qual se assustou e tentou fugir, instante em que o depoente efetuou os disparos de arma de fogo
. Logo após, quando a vítima estava caída ao chão, se evadiu do local. Por fim,
disse que se quisesse ter consumado o crime o teria feito, pois a arma estava municiada, entretanto decidiu ir embora
.

Por outro lado, a vítima
José Nildo da Silva Ferreira
, em
sede policial
, informou que
havia ocorrido uma discussão entre o depoente e o réu
, pois este não desempenhava sua função a contento, fazendo com que toda linha de produção fosse prejudicada. Diante disse, foi conversar com o acusado o qual não gostou,
vindo ambos a discutirem
. Após, no horário de almoço, no refeitório, logo após ter passado em frente o acusado, foi
atingido por disparos de arma de fogo
. Relatou, ainda, que o réu, após ter lhe lesionado, achou que havia conseguido atingir seu objetivo.

A testemunha
Lergan Rocha Bitencourt
, em juízo, relatou que
houve uma prévia discussão entre a vítima e o denunciado
, não sabendo informar o teor. Após, no refeitório da empresa, quando
havia cessado o desentendimento
, visualizou o momento dos disparos, os quais foram efetuados pelo acusado, vindo o depoente e outras pessoas que estavam no local prestarem socorro à vítima. Relatou, ainda, que o ofendido estava ao seu lado na fila aguardando o almoço, quando inesperadamente
o réu chegou efetuando os disparos no ofendido, a queima-roupa
.

Desta feita, com base das provas dos autos, dessume que
houve uma prévia discussão entre o réu e a vítima,
consistindo na má qualidade do serviço prestado pelo acusado. Diante disso, o ofendido fora conversar com o acusado, situação que gerou uma discussão acalorada.

Poucas horas depois,
quando os ânimos se acalmaram
, o réu
inesperadamente
, mediante o uso de uma arma de fogo, efetuou disparos de arma de fogo
atingindo a vítima pelas costas
, quando esta estava aguardando na fila do refeitório da empresa. Nada obstante, o suposto crime não se consumou ante o socorro prestado por terceiros à vítima, os quais a levaram ao hospital.

Assim, denota-se dos autos que há indícios mínimos de autoria a indicar o acusado como possível autor do crime, o que se verifica a aptidão para ser julgado perante os Srs. Jurados”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente defesa, verifico a presença de indícios bastantes que autorizam a manutenção da pronúncia do recorrente.

Por mais que o acusado, em seu interrogatório judicial, tenha afirmado que
“se tivesse a intenção de tirar a vida deste rapaz, de matar, eu tinha tirado, porque minha arma ficou municiada, e ele ficou no chão, eu virei de costas e fui embora”
, e que
“se realmente tivesse uma maldade de executar, eu tinha me aproximado e atirado, mas quando ele caiu, montei na moto e fui embora”
, certo é que o contexto fático delineado pela vítima e pela testemunha que o socorreu evidencia a existência de outro cenário, qual seja, a de que o acusado saiu do local após efetuar três disparos de arma de fogo e a vítima cair, presumindo que estivesse morta.

Segundo a narrativa contida no boletim de ocorrência:
“fomos solicitados através 190 que na NOVANIS ANIMAL, empresa que se localiza nas margens da BR-364, nos informando que funcionário teria sido
alvejado por três disparos
, a guarnição ao se informar no local do acontecido, testemunhas que presenciaram o fato relatam que tudo começou ainda pela manhã, aproximadamente às 9h30min, que num galpão onde se faz embalagens de ração animal
os dois discutiram porque José Nildo estava exigindo mais empenho de Cícero da Silva
. Terminada a discussão, no intervalo do almoço, Cícero foi até o refeitório, almoçou e o mesmo premeditou tirar a vida de José Nildo e logo em seguida saiu. Aproximadamente meia hora depois retornou conduzindo uma motocicleta Titan Esporte 150, de cor preta, e pisca azul, com uma bolsa tipo mochila, foi até os fundos da empresa e de arma em punho efetuou três disparos em José Nildo pelas costas, o qual caiu pedindo socorro, sendo socorrido por Lergan Rocha, o qual foi encaminhado em estado grave para o hospital regional. Segundo informação do atendimento nos informou que um projétil transfixou o pulmão e outro está alojado em sua coluna”.

O ofendido, José Nildo da Silva Ferreira, não foi ouvido na fase do
judicium accusationis
, uma vez que não foi localizado. Porém, no âmbito inquisitorial apresentou a seguinte versão:

“QUE no dia ocorrido, sendo dia 29/6/2011, por volta das 8h00min, o declarante/vítima estava desempenhando sua função de forma normal e juntamente com o mesmo tinha mais alguns funcionários, e um dos funcionários o declarante declara que não estava desempenhando sua função a contento; QUE constantemente era necessário desligar uma das máquinas que fazia parte da linha de produção do declarante, e quando isto ocorria os funcionários daquela linha eram repreendidos pelo responsável pelo setor; QUE dessa forma o declarante/vítima disse a CÍCERO DA SILVA FERREIRA para que o mesmo saísse daquela função, haja vista que este estava atrapalhando o desempenho de toda linha de produção; QUE CÍCERO estava naquela linha de produção há poucos dias, pois já teria tido problemas em outra linha de produção devido a não produção a contento; QUE então, quando conversou com CÍCERO, este não gostou e
ocorreu um desentendimento verbal
e em ato contínuo o declarante afirma que
CÍCERO se apoderou de um cabo de vassoura e jogou em direção do declarante
, mas não conseguiu o intento; QUE, de imediato
o declarante afirma que pegou uma pá que era utilizada no local de trabalho e tentou atingir CÍCERO
, mas este correu e o declarante afirma que não obteve êxito em tal ação; QUE, com o desentendimento houve a intervenção do encarregado do setor e CÍCERO foi transferido para outro setor da mesma empresa; QUE encerrou-se o período matutino de trabalho e como a empresa possuía refeitório o declarante afirma que
no momento que estava deslocando em um corredor para ir ao refeitório foi surpreendido por CÍCERO
, que estava sentado em um banco com uma mochila na parte frontal do corpo; QUE
no exato momento em que o declarante passou por CÍCERO, este se levantou e efetuou três disparos com uma arma de fogo nas costas do declarante/vítima
; QUE logo após ser atingido caiu ao solo, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional, e no local ficou desacordado e quanto retomou a consciência, três dias após, recorda que estava na UTI e já teria sido submetido a duas cirurgias; QUE relata que os disparos atingiram as costas e um dos mesmos ainda se encontra alojado no ombro esquerdo e um dos disparos atingiu a coluna vertebral; QUE o declarante afirma que CÍCERO tinha intenção de tirar-lhe a vida, e após efetuar os disparos em desfavor do declarante achou que teria conseguido seu objetivo”.

A testemunha presencial, Lergan Rocha Bitencourt, na fase inquisitorial, asseverou:

“QUE
a discussão ocorreu por volta das 9h30min
entre os envolvidos, e não verificou a ocorrência de vias de fato; QUE logo após,
por volta das 11h00min
, afirma que muitos servidores da empresa almoçavam no local, pois a empresa possuía refeitório; QUE recorda que estava no refeitório para almoçar, mais precisamente na fila, e verificou que
ao seu lado estava a pessoa nominada de JOSÉ NILDO (vítima)
; QUE passados
alguns minutos declara que chegou no local a pessoa nominada de CÍCERO (suspeito), e sem dizer nenhuma palavra sacou de uma arma de fogo e disparou em direção de JOSÉ NILDO
; QUE, em seguida, CÍCERO se evadiu do local e o declarante
afirma que houve um tumulto no refeitório e como a vítima estava caída ao solo, aparentando estar em estado grave,
afirma que pegou o mesmo nos braços, colocou em um veículo caminhonete de propriedade da empresa, e deslocaram-se para o Hospital Regional para atendimento especializado”.

Em juízo, a testemunha Lergan confirmou a versão extrajudicial, dizendo que
“quando foi na hora do almoço, no refeitório, na fila, o rapaz que levou o tiro era o último da fila, e eu era o penúltimo. O Cícero já chegou atirando. Logo, em socorri o rapaz, mais outros amigos, colocamos ele na camionete e o levamos ao Pronto Socorro”
.

Salientou, ainda, que
“o tiro foi à queima-roupa, mais ou menos dois metros, foi bem próximo, e tinha muita gente, foi na hora do almoço, no refeitório. O refeitório estava cheio”
.

Nesse diapasão, fácil é concluir a existência de duas versões antagônicas.

A primeira, sustentada pelo acusado, no sentido de que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução.

E a segunda, acobertada pelo órgão de acusação, de que após efetuar três disparos, e imaginar ter atingido seu desiderato, o réu montou em sua motocicleta e se evadiu do local.

De mais a mais, ainda que o revólver estivesse com outras munições, conforme asseverado pelo recorrente em seu interrogatório, não se pode olvidar que foram efetuados
três disparos
de arma de fogo, o que arrefece, teoricamente, a tese de desistência voluntária.

Outro ponto, no mínimo nebuloso, consiste na alegação do réu de que não saiu da empresa em que trabalhava para buscar a arma de fogo, pois, conforme asseverado em seu interrogatório,
“ele sempre andou na minha bolsa”
.

A dúvida é: se ele já estava armado no momento do desentendimento que teve com a vítima, por qual razão esperou aproximadamente duas horas para desferir os disparos de arma de fogo?

E o curioso é que, na delegacia de polícia, o réu asseverou que saiu da empresa para abastecer sua motocicleta no Posto Trevão, e que descansava em um banco próximo ao refeitório, quando o réu veio em sua direção ameaçando-o.

Na fase judicial, contudo, o acusado salientou que saiu para pagar uma fatura de energia elétrica. Quando voltou, disse que permaneceu dentro do refeitório, e quando a vítima entrou,
“que ele me viu, que eu saquei da arma, ele correu, eu efetuei o disparo, ele caiu no chão, virei as costas e fui embora”
.

Inexistem, portanto, provas conclusivas e irrefutáveis de que o acusado tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução, razão pela qual não há falar, por ora, em desclassificação para o delito de lesão corporal gravíssima, cabendo tal análise ao juízo natural da causa, no caso, o Conselho de Sentença, como se vê nos precedentes abaixo:

“A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer prova da existência do fato (materialidade) e indícios suficientes de autoria ou participação. Embora haja discussão no âmbito jurisprudencial acerca da possibilidade da emissão de sentença de pronúncia com amparo em prova produzida exclusivamente no inquérito policial, no presente caso, houve a produção de elementos em sede judicial, inclusive a confissão do recorrente de que esfaqueou a vítima após perder a cabeça. Dúvidas quanto a dinâmica dos fatos que deve ser submetida a julgamento perante o Tribunal Popular. Embora a defesa sustente a existência de desistência voluntária, é certo que os autos apresentam outras versões que contrárias à do recorrente, razão pela qual a questão deverá ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri”
[1]
.

“Se não demonstrada, inequivocamente, ‘pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida’ (TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

Quando não há elemento a corroborar que o agente
‘desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado’
, não cabe ao Juízo singular ou ao Tribunal de Apelação subtrair a matéria do julgamento pelo Júri Popular (TJMT, RSE NU 1018623-54.2019.8.11.0000)”
[2]
.

Fixadas tais premissas, fácil é concluir que agiu com acerto o juízo de origem ao pronunciar o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Passo à análise da pretensão subsidiária deduzida pela defesa, atinente ao decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Pelo que se depreende da prova testemunhal coligida na fase do
judicium accusationis
, momentos antes da prática delituosa houve um atrito entre o acusado e a vítima, motivado por desentendimento referente ao desempenho insatisfatório do labor executado pelo recorrente.

O próprio ofendido, na fase inquisitorial, asseverou que
“ocorreu um desentendimento verbal e, em ato contínuo, o declarante afirma que CÍCERO se apoderou de um cabo de vassoura e jogou na direção do declarante, mas não conseguiu o intento; QUE, de imediato, o declarante afirma que pegou uma pá que era utilizada no local de trabalho e tentou atingir CÍCERO, mas este correu e o declarante afirma que não obteve êxito em tal ação”
.

Logo após este desentendimento, o acusado se retirou do local e horas depois efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a nas costas.

Conquanto de somenos importância o motivo do entrevero entre eles, entendo que a existência de discussão anterior
desautoriza
o reconhecimento da futilidade do delito.

Nesse sentido:

“[...]
‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)
’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[3]
.

“[...] Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário [...]”
[4]
.

Assim também já decidi em outra oportunidade
[5]
.

Na hipótese vertente, demonstrada a prévia animosidade entre as partes, momentos antes da prática delituosa, não há falar em reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Em contrapartida, entendo que deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Conquanto o acusado afirme em seu interrogatório que no momento em que sacou da arma o ofendido teve a chance de correr, fato é que a testemunha presencial apresentou versão distinta.

Segundo Lergan Rocha Bitencourt
“o Cícero já chegou atirando”
, sem qualquer chance de reação para a vítima, tanto é que, ao ser indagado pelo Promotor de Justiça, se o José Nildo foi pego de surpresa, a testemunha respondeu:
“foi de surpresa”
.

Destacou, ainda, que o tiro foi a uma distância de aproximadamente dois metros, ou seja, à queima-roupa.

A vítima também salientou, no âmbito extrajudicial, que
“CÍCERO estava sentado em um banco com uma mochila na parte frontal do corpo; QUE no exato momento em que o declarante passou por CÍCERO, este se levantou e efetuou três disparos com uma arma de fogo nas costas do declarante/vítima”
.

Nesse diapasão, não obstante o entrevero anterior, ao que tudo indica o ofendido
imaginou
que a situação estava normalizada, não esperando, ao que parece, que o acusado estivesse aguardando por ele armado com revólver para atacá-lo de maneira inesperada.

Se, hipoteticamente, os disparos tivessem sido deflagrados no momento da discussão, do entrevero verificado, penso que até seria plausível a exclusão da qualificadora em apreço, pois, nessa circunstância, seria razoável que a vítima esperasse o ataque do seu algoz.

Entretanto, havendo indícios de que a situação estava apaziguada e que o acusado atacou de surpresa a vítima, sem que essa pudesse esperar tal reação, deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou sua defesa.

Convém destacar que as qualificadoras somente poderão ser decotadas quando for
inequívoca
sua improcedência, sem qualquer lastro probatório produzido ao longo da instrução criminal
[6]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
”
[7]
.

Destarte, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantendo-se a pronúncia do recorrente
CÍCERO DA SILVA FERREIRA
pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000440-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/6/2022, Publicado no DJE 24/6/2022.

[2]
TJMT, N.U 1009655-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 3/11/2021.

[3]
TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022.

[4]
TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

[5]
TJMT, N.U 0005152-23.2017.8.11.0011, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 9/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018.

[6]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[7]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 3/2/2015, Data da publicação no DJE 6/2/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022